Tribunal: TJES
Processo: 5006215-58.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006215-58.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BETANIA PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a requerida ao pagamento de danos materiais pela não entrega de produto adquirido pela autora em plataforma de marketplace, com pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida apenas ao pagamento de danos materiais, afastando os danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. (i) Responsabilidade objetiva da plataforma de marketplace pela falha na prestação do serviço; (ii) possibilidade de devolução em dobro do valor pago; e (iii) configuração ou não de dano moral em razão do descumprimento contratual e da ausência de entrega do produto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A requerida, ao oferecer serviços de intermediação de compras em ambiente virtual e lucrar com a atividade, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. A ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço, impondo-se a reparação de danos materiais na forma simples, já que o caso configura descumprimento contratual e não pagamento indevido. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, considerando o descaso com o consumidor e a ausência de solução adequada. O valor foi fixado em R$ 3.000,00, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A plataforma de marketplace responde objetivamente por danos decorrentes da falha na prestação do serviço de intermediação de compra e venda. 2. Descumprimento contratual não enseja devolução em dobro de valores pagos. 3. A ausência de entrega de produto e o descaso com o consumidor configuram dano moral indenizável."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006215-58.2023.8.08.0047

RECORRENTE/RECORRIDO:
MARIA BETANIA PEREIRA DOS SANTOS
.

RECORRENTE/RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a requerida ao pagamento de danos materiais pela não entrega de produto adquirido pela autora em plataforma de marketplace, com pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida apenas ao pagamento de danos materiais, afastando os danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. (i) Responsabilidade objetiva da plataforma de marketplace pela falha na prestação do serviço; (ii) possibilidade de devolução em dobro do valor pago; e (iii) configuração ou não de dano moral em razão do descumprimento contratual e da ausência de entrega do produto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A requerida, ao oferecer serviços de intermediação de compras em ambiente virtual e lucrar com a atividade, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. A ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço, impondo-se a reparação de danos materiais na forma simples, já que o caso configura descumprimento contratual e não pagamento indevido. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, considerando o descaso com o consumidor e a ausência de solução adequada. O valor foi fixado em R$ 3.000,00, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A plataforma de marketplace responde objetivamente por danos decorrentes da falha na prestação do serviço de intermediação de compra e venda. 2. Descumprimento contratual não enseja devolução em dobro de valores pagos. 3. A ausência de entrega de produto e o descaso com o consumidor configuram dano moral indenizável."

__________

Dispositivo citado relevante
: CDC, Art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida pela autora contra a requerida. A autora alega ter adquirido um produto (máquina de caldo de cana) por R$ 1.521,00, em 10 de setembro de 2023, sem jamais tê-lo recebido. Apesar de solicitar o reembolso, não obteve sucesso, razão pela qual pediu a devolução em dobro do valor pago e a indenização por danos morais.

A requerida apresentou defesa, levantando preliminar de ilegitimidade passiva, que foi rejeitada com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 18), que estabelece a responsabilidade solidária na cadeia de consumo. No mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Após análise das provas, o juízo reconheceu que o produto foi pago, mas não entregue, condenando a requerida a indenizar a autora pelo valor de R$ 1.521,00, acrescido de correção monetária e juros. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, pois a autora não demonstrou a existência de situação excepcional que justificasse tal reparação. A ação foi julgada parcialmente procedente.

Irresignados com a decisão do juízo “a quo”, ambas as partes interpuseram recurso inominado, objetivando a reforma da sentença objurgada. A parte autora pretende a condenação do réu em danos morais e o reembolso em dobro, enquanto o requerido, entende que não praticou falha na prestação do serviço e, por esse motivo, não deve prosperar os pedidos de danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora comprovou sua sua situação de hipossuficiência nos termos da lei.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, sustenta o réu que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no seu site, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade “Marketplace”, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda.

Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo MERCADO LIVRE.

Sendo assim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo” a respeito do caso em debate, a saber:

“
Em análise detida às provas produzidas aos autos, mormente ante os documentos exibidos pelas partes, verifica-se que o produto foi pago, porém não entregue.

Desse modo, restou evidente a obrigação da requerida em indenizar à autora o valor despendido com referido produto, na forma simples, eis que o descumprimento contratual não se confunde com pagamento indevido.”

Assim, considerando que não foi entregue o produto, entendo que deve ser mantida a condenação do réu a título de danos materiais na importância de R$1.521,00, na forma simples, devidamente corrigidos. Registro que não se aplica ao caso em tela a regra da devolução em dobro, pois o pagamento feito pelo autor não foi indevido, o que ocorreu foi um descumprimento contratual pelo fornecedor.

Em relação aos danos morais, não resta dúvida de que a conduta ilícita, caracterizadora do dano moral, é evidenciada pelo descaso com que o consumidor foi tratado, bem como pela não devolução do valor pago pelo Requerente, referente ao produto que não foi entregue.

Nesse diapasão, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. KIT NOTEBOOK GAMER COM MOUSE GAMER. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO VALOR DO ANÚNCIO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Recorrente que logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do código de processo civil. Serviço de atendimento ao cliente amazon. Consumidor foi informado que a acer realmente divulgou o notebook com valor abaixo de mercado, o que gerou uma alta nas vendas e fez com que o produto esgotasse do estoque, motivo pelo qual as compras de alguns clientes teriam sido canceladas. Recorridas que não demonstraram atuação diligente a fim de resolver a questão, tão somente alegando erro no anúncio. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não comprovados. Inteligência do art. 373, II, do código de processo civil. Cumprimento forçado da oferta, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.
Frustração da expectativa de aquisição do bem pelo consumidor. Dano moral configurado. Ocorrido que ultrapassa a esfera do mero dissabor
. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância das particularidades do caso concreto. Montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incidência de correção monetária a partir da decisão condenatória pela média dos índices do INPC/IGP-di, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do enunciado nº 4.5 a da 3ª turma recursal do Paraná. Fixação de multa diária por descumprimento. Sentença reformada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente logrou êxito no recurso. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021). (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, com base nos princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando, o caráter coercitivo e pedagógico da norma, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso..

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MERCADO LIVRE
e
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões expostas acima.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o MERCADO LIVRE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA BETANIA PEREIRA DOS SANTOS
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o
MERCADO LIVRE
no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Deixo de condenar
MARIA BETANIA PEREIRA DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da LJE.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)